Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0711946-24.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ALINE DE FREITAS AMORIM PACIENTE: BRUNO ALBERTO DA SILVA GONÇALVES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO ALBERTO DA SILVA GONÇALVES, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, o qual decretou a sua prisão preventiva. O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 25092915). Solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator